Tribunal: TJMT
Processo: 1003553-88.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003553-88.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (EMBARGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - TERMO INICIAL - MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO – SERVIDOR(A) QUE ESTÁ NA ATIVA TEM CONDIÇÕES DE USUFRUIR EFETIVAMENTE DO DIREITO – CONVERSÃO EM PECÚNIA - APENAS APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
1003553-88.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:
Andrea Cristina Leão Preza

EMBARGADO:
Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Andrea Cristina Leão Preza

(ID
133857679)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara, nos autos da Remessa Necessária n° 1003553-88.2019.8.11.0002, assim ementada:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - FÉRIAS NÃO GOZADAS –PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO - SERVIDOR(A) QUE ESTÁ NA ATIVA TEM CONDIÇÕES DE USUFRUIR EFETIVAMENTE DO DIREITO – CONVERSÃO EM PECÚNIA - APENAS APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTAUTÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, sendo exemplo disso a aposentadoria ou exoneração.

2. Os precedentes do STF na matéria, sobretudo o ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não ocorre quando o servidor(a) está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito.

3. O pedido de decretação da nulidade do ato administrativo que declarou a prescrição das férias engloba a possibilidade de que seja determinado o gozo dos dias respectivos.

4. Apenas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor(a).

5.

Sentença retificada em parte.

A parte embargante alega que, o acórdão foi obscuro, com
relação à aplicação de julgado do tema 635 STF, que se refere à obtenção do referido direito aos inativos e não exclusão do referido direito aos ativos
, cabendo, alternativamente, o esclarecimento
sobre a necessidade ou não da Embargante propor futura ação judicial para tal mister, considerando que a sua aposentadoria (entrada na inatividade) se avizinha, seguindo-se os devidos e legais efeitos.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões. (ID
137403192 - Pág. 1)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
Andrea Cristina Leão Preza
,

em face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária n° 1003553-88.2019.8.11.0002,
que a unanimidade retificou em parte a sentença apenas em relação ao ponto em que determina a conversão em pecúnia das férias não usufruídas, reconhecendo o direito de usufruto do referido período pelo Autora enquanto estiver em atividade, mantendo inalterado o ato sentencial no tocante à anulação do ato administrativo que declarou a prescrição.

Na origem, a embargante ingressou com Ação de Cobrança de natureza trabalhista em desfavor do

Município de Várzea Grande
, objetivando o afastamento da prescrição e condenação do ente ao pagamento de férias dos períodos de 1995 a 2007, mais terço constitucional do período de 2013-2014.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, sendo esse o dispositivo:

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para:

a) DECLARAR nulo o ato administrativo que declarou a prescrição automática do usufruto das férias não gozadas da servidora pública em atividade, eis que eivado de ilegalidade.

b) CONDENAR o município a converter em pecúnia as férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de 1995 a 2007 , acrescidas do terço constitucional, baseado na remuneração integral do trabalhador, além do pagamento do terço constitucional, referente ao período 2013/2014, em que houve o efetivo gozo das férias, tudo A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ);

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

ISENTO o ente público do pagamento de custas processuais.

Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

As questões trazidas nos Embargos de Declaração foram esclarecidas no voto da Remessa Necessária, conforme se verifica abaixo os pontos relevantes:

Com efeito, o direito da Autora ora Interessada, de receber as férias não gozadas, não se encontra prescrito, haja vista que o termo inicial da contagem do prazo prescricional dá-se com a impossibilidade de não mais usufruí-las, em virtude da aposentadoria ou exoneração, o que não é o caso dos autos.

(...)

Partindo desse entendimento, tem-se que o início do prazo prescricional coincide com
o surgimento da pretensão de obter indenização em razão de férias não gozadas
. Sendo assim, apenas
após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor.

(...)

Desse modo, o ato sentencial merece ser retificado em parte, uma vez que, não é possível a conversão em pecúnia quando o (a) servidor(a) está na ativa.

Restou claro que, apenas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão de pecúnia dos períodos de férias não gozadas.

O cabimento de propositura de futura ação judicial é ato discricionário da parte, e não cabe ao juízo indicar o método adequado para obtenção do direito.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o voto que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022